Tribunal: TJMT
Processo: 0011499-42.2014.8.11.0055
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011499-42.2014.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[HENRIQUE ALVES BALLEJO - CPF: 179.106.170-20 (EMBARGADO), ALINE MORGANA BETTIO - CPF: 893.236.450-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), ALINE MORGANA BETTIO - CPF: 893.236.450-87 (ADVOGADO), HENRIQUE ALVES BALLEJO - CPF: 179.106.170-20 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DA INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL PARA APURAÇÃO DE CRIME DE DEFRAUDAÇÃO DE PENHOR – CÉDULAS DE PRODUTO RURAL INADIMPLIDAS – NEXO DE CAUSAL NÃO EVIDENCIADO QUANTO AOS DANOS PROVENIENTES DA PRISÃO DO AUTOR – MANUTENÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR DECORRENTE DE FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUANTO À DEMORA NA COMUNICAÇÃO DA QUITAÇÃO POSTERIOR DA DÍVIDA – DANO MORAL – VALOR MAJORADO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO E DE CONTRADIÇÃO – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA (ART. 1.022 DO CPC) – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos de declaração quando inexiste omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no acórdão.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
HENRIQUE ALVES BALLEJO
em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso manejado pelo ora embargante nos autos da Apelação Cível nº 0011499-42.2014.8.11.0055,
“no sentido de majorar o valor dos danos morais para R$50.000,00 (cinquenta mil reais) e modificar a base de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.”

(Id. 46574998).

O acórdão seguiu assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DA INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL PARA APURAÇÃO DE CRIME DE DEFRAUDAÇÃO DE PENHOR – CÉDULAS DE PRODUTO RURAL INADIMPLIDAS – NEXO DE CAUSAL NÃO EVIDENCIADO QUANTO AOS DANOS PROVENIENTES DA PRISÃO DO AUTOR – MANUTENÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR DECORRENTE DE FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUANTO À DEMORA NA COMUNICAÇÃO DA QUITAÇÃO POSTERIOR DA DÍVIDA – DANO MORAL – VALOR MAJORADO – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PARA O VALOR DA CONDENAÇÃO – ART. 85, § 2º, DO CPC – SEGUNDO APELO – TESE RECURSAL QUE NÃO ATACA A FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – RAZÕES GENÉRICAS E DISSOCIADAS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
1º APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO E 2º APELO NÃO CONHECIDO.

O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e importa o não conhecimento do recurso.

A mera notícia de eventual existência de crime ou, até mesmo, indicação de um suspeito de crime não configura, em princípio, a existência de um prejuízo moral ao "acusado", desde que o denunciante não exorbite e aja em exercício regular de direito.

Merece ser majorado o valor fixado a título de dano moral, para se adequar à situação econômica da parte condenada e, também, da pessoa a ser indenizada, bem como às circunstâncias do caso concreto e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A correção monetária, em se tratando de danos morais, incide a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Consoante previsão do art. 85, § 2º, do CPC, a fixação dos honorários advocatícios deve ser realizada, em ordem de preferência: (i) sobre o valor da condenação, em havendo; (ii) sobre o proveito econômico, em não havendo condenação; ou (iii) sobre o valor atualizado da causa, não sendo possível a aplicação dos critérios anteriores.”

Em suas razões, de Id. 47065961, a parte embargante sustenta que o acórdão impugnado é contraditório
“aos fatos e documentos constantes do processo, bem como, apresenta omissão quanto a aplicação dos juros.”

Aduz que há contradição entre o reconhecimento do dever do banco indenizar e a declaração de inexistência de nexo causal entre a conduta do banco e a prisão indevida do autor que devendo ser reformada a ementa.

Afirma, ainda, que decisão foi contraditória, “
pois desconsiderou a confissão do recorrido, sobre o fato de ter iniciado a negociação do ponto, informando inclusive que os mesmos ficaram uma semana no restaurante.”

Repisa que
“o banco cometeu ilícito ao ajuizar ação criminal pelo crime de defraudação de penhor, por dívida já negociada e quitada, foi DISCUTIDO VERBALMENTE no julgamento e foi acatada a tese do autor que o banco ao ingressar com a notícia crime, cometeu ato ilícito e de má-fé, conforme amplamente exposto na inicial e no apelo, no entanto, o r. acórdão, contraria as manifestações orais dos Nobres Desembargadores, vindo o r. acordão a contradizer com o real julgamento, ocorrido oralmente.”

Em seguida, discorre sobre a necessidade de majoração do
quantum
indenizatório para a quantia de R$100.000,00, como sugerido pelo Relator na sessão de julgamento.

Afirma, ainda, que o acórdão é omisso porque não se manifestou expressamente sobre os juros a serem aplicados, os quais deveriam se dar desde o evento danoso.

Ao final, protesta pelo acolhimento dos aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para que seja modificado o acórdão e, se necessário, o resultado do julgamento. Pede, também, o prequestionamento da matéria, para fins recursais.

A parte embargada não ofertou as contrarrazões, conforme certidão de Id. 50085479.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável.

A decisão embargada é clara e fundamentada. O recurso foi parcialmente provido apenas para majorar
quantum indenizatório
fixado a título de danos morais
.

Não há contradição apontada entre a ementa e a tese adotada no julgado e nem omissão em relação ao termo de incidência do juros de mora, uma vez que, em relação a este último, sequer houve impugnação específica e/ou pedido no apelo. Veja que no recurso foi pedido apenas a modificação do termo de correção monetária, e tal matéria foi devidamente apreciada.

Confira-se os trechos pertinentes:

“[...]

Cinge-se a controvérsia recursal acerca dos danos morais sofridos por conta da conduta do segundo apelante, que apresentou notitia criminis para apuração de crime contra o primeiro apelante, de defraudação de penhor dado em garantia em Cédula de Crédito Bancária, que culminou na sua prisão.

O Magistrado a quo fixou os danos morais no patamar de R$10.000,00 (dez mil reais), consignando, contudo, que a pretensão indenizatória não decorreu da apresentação da notitia criminis, mas sim da falha na conduta processual da instituição financeira que se mostrou omissa e desidiosa quanto à comunicação do pagamento dos financiamentos garantidos pelo penhor.

O primeiro apelante, inconformado, diz que a imputação de crime foi indevida, porque a dívida já tinha sido renegociada pelo fiador, e, por tal razão, deve ser reconhecido o nexo de causalidade, porque foi denunciado e preso no 22.06.2011, sofrendo constrangimento de ordem moral.

Alega que os policiais foram procurá-lo primeiro no CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS ALTO DA SERRA, na cidade de Tangará da Serra/MT, onde resida na época dos fatos, e que foi preso no dia em que seria homenageado CTG, pois era presidente do MGMT e não pode comparecer ao evento, por conta da prisão.

Defende que a apelada não se desincumbiu do ônus de apresentar nos autos os documentos inerentes a dívida, como determinado pelo Juízo de origem, razão pela qual deve ser decretada a confissão ficta, em relação a esse fato.

Afirma, ainda, que o débito no ano de 1999 era de R$150.000,00 e, 20 anos depois, o banco é condenado em menos de 10% do valor defasado, não sendo observado no arbitramento os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, primeiro porque o valor é irrisório, segundo porque o Magistrado se balizou em julgados de restrição de crédito e terceiro, por não ter sido levado em conta o poderio econômico da instituição financeira, nem o fato de se tratar de uma prisão totalmente ilegal, realizada no dia em que o apelante seria homenageado no CTG.

Pois bem.

Primeiro, importa registrar que a confissão ficta não afasta a obrigação do autor quanto à comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, consoante estabelece o artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Para a reparação pretendida, deve ser comprovados os requisitos necessários para sua configuração, quais sejam: a) ocorrência de fato lesivo voluntário, causado pelo agente/réu, por ação ou omissão voluntária, negligência, imprudência ou imperícia (dolo ou culpa do agente); b) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente; c) existência de um dano.

In casu, adentrando no acervo processual apresentado, tenho que o autor, ora recorrente, não logrou êxito em comprovar que foi preso por conta de atitude ilícita da instituição financeira. Como bem pontuou o Julgador a quo, inexiste nexo de causalidade entre a comunicação do crime e os desdobramentos do processo.

Depreende-se dos autos, que o autor celebrou com a instituição financeira duas cédulas de produto rural, pelas quais recebeu empréstimo no total de R$150.000,00, dando em garantia parte da produção a ser auferida na fazenda Cristina, localizada na Gleba do Calor, no Município de Sapezal (Id. 23949003), constando a especificação e condições de entrega, bem como, a localização dos bens vinculados.

Restou incontroverso, ainda, que houve a frustração da safra, assim como a não entrega dos grãos ao banco demandado no prazo contratual e o desvio, ainda que não por alienação, mas pela disponibilização da safra para o proprietário do imóvel arrendado pelo autor, conforme se extrai do depoimento pessoal do autor e do documento de Id. 23954552 - pg. 6.

Portanto, o autor confirmou ter depositado a safra em nome de seu sócio Silvino Inácio Vier, o que aliás já tinha sido indicado pela testemunha Elio Adanir Giongo, fato este que analisado em conjunto com o documento de Id. 23954552 - pg. 6, confirma que o produto objeto de penhor em favor do Banco do Brasil foi utilizado para a quitação de financiamentos celebrados diretamente por Silvino Inácio Vier com a Bunge, em detrimento da Instituição Financeira demandada, sem o conhecimento ou consentimento desta.

Ademais, infere-se que, mediante solicitação da autoridade policial, foi juntado nos autos do inquérito documento proveniente do Banco do Brasil comprovando a regularização/liquidação da operação de custeio agrícola, antes da denúncia. Ainda assim, o Ministério Público requisitou a continuidade das diligências, por entender que a quitação do débito não se afigura suficiente para extinguir a punibilidade em face do crime previsto no artigo 171, § 2º, III, do CP, denunciando o autor, por defraudação de penhor, conforme se extrai do documento de Id. 23954573 - Pág. 3.

Portanto,
ainda que a instituição financeira tenha indicado o autor como suspeito de crime de defraudação de penhor, tal atitude não implica na conclusão de que este tenha praticado ato ilícito, pois foi do Ministério Público que partiu a denúncia criminal e do Juízo o decreto de prisão (Id. 23955997 - pg. 06).

Assim,
mantenho a sentença no ponto em que reconheceu os danos morais decorrentes da falha da instituição financeira quanto à morosidade injustificada na comunicação do pagamento do débito e não por conta da prisão, como pretende o segundo apelante.

Neste sentido:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Pretensão à reparação dos danos materiais e morais decorrentes da instauração de inquérito policial para apuração de crime de defraudação de penhor - Cédulas de produto rural inadimplidas – Absolvição dos réus em posterior ação penal, por falta de provas - Exercício regular de direito – Não caracterização de excesso ou má-fé por parte dos prepostos da instituição financeira – Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido. (TJ-SP 09403866720128260506 SP 0940386-67.2012.8.26.0506, Relator: Denise Andréa Martins Retamero, Data de Julgamento: 19/06/2018, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2018)

Veja pelos documentos colacionados nos autos que o pagamento do débito se deu posteriormente, apenas em novembro de 2000 (Ids. 23954581 e 23954582) e, instado a se manifestar, o banco comunicou a autoridade policial quanto a este fato apenas em 14/11/2001 (Id. 23954554 - pg. 03), ficando o autor com a pecha de inadimplente por aproximadamente um ano.

É sabido que, na quantificação da indenização por dano moral, deve o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitrar, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial.

Neste propósito, ao fixar a indenização a título de dano moral, o magistrado deve levar em consideração a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano e, especialmente, o necessário efeito pedagógico.

A dúplice natureza da indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em sua obra Programa de Responsabilidade Civil:

“Como tenho sustentado em minhas Instituições de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da vingança” (in: Programa de Responsabilidade Civil. 5ª ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p.108/109).

Desse modo,
considerando as peculiaridade do caso, entendo que deve ser majorado o valor fixado pelo Julgador a quo de R$10.000,00 para R$50.000,00, em observância as circunstâncias evidenciadas nos autos, bem como à situação econômica do ofensor, mas, também, à condição da pessoa a ser indenizada, de modo que sejam atendidos os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Quanto a modificação do termo de correção monetária, não merece amparo a pretensão do segundo apelante. Isso porque, a correção monetária, em se tratando de danos morais, incide a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça:

[...].”

Como já dito, não há qualquer omissão ou contradição a justificar o acolhimento deste recurso e, tendo sido a controvérsia suficientemente enfrentada, não se prestam os presentes embargos de declaração para rediscussão da matéria.

Do mesmo modo, ainda que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, não é exigido que o Julgador rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Ora, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestando os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Dispositivo.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes, desde logo, advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020